Tribunal: TJBA
Processo: 8003277-48.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003277-48.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISAIAS MOREIRA MOTA

Advogado(s)
:
AFONSO DOS SANTOS SILVA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECEDENTES STJ.
RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de que a ação deveria ter sido ajuizada no Juizado Especial Cível Estadual, que possuiria competência absoluta para o julgamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber a competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 9.099/95 dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e estabelece, no artigo 3º, § 3º que o procedimento dos juizados é facultativo, ao contrário do que ocorre nos Juizados Especiais Federais e nos Juizados da Fazenda Pública, que possuem competência absoluta por determinação legal. Precedentes do STJ.

4. Verifica-se o desacerto da sentença ao extinguir o processo sem resolução de mérito, devendo ser declarada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à origem, para o regular processamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.099, artigo 3º, § 3º

Lei 10.259/2001, Art. 3
o
, § 3º

Lei 12.153/2009, Art. 2
o
, § 4º

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 331.891/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, DJ de 15/4/2002, p. 216.

REsp n. 173.205/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ de 14/6/1999, p. 204.

AgInt no REsp n. 1.837.659/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/2/2020

RMS n. 61.604/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/2/2020

REsp n. 1.726.789/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2018

RMS n. 53.227/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003277-48.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante ISAIAS MOREIRA MOTA e como apelada TIM CELULAR S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.